Tribunal: TJDFT
Processo: 0711791-20.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DESPACHO Com fulcro nos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante NOVO MUNDO DO AUTOMOVEL LTDA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inovação recursal ou vício à dialeticidade. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004